Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-02.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000081-02.2020.8.11.9005.
Impetrante: Ariosvaldez Rodrigues de Lima.
Autoridade Coatora: Dra. Patrícia Ceni Juiz de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requerido nos autos no 8027819-23.2019.811.0001.
O impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.
Relatei.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009.
A concessão da liminar pretendida exige a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, além do fundamento relevante da demanda, previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
O mandamus foi impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos do processo no 8027819-23.2019.811.0001, e determinou a comprovação de pagamento do preparo recursal.
Em análise aos autos do processo principal, verifico que a autoridade coatora determinou que o impetrante comprovasse a hipossuficiência financeira alegada.
Ocorre nos documentos apresentados pelo impetrante, denota-se que o mesmo exerce a função de técnico cientifico 01, com renda líquida no valor de R$ 4.149,49 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
Portanto, a documentação juntada nos autos principais, portanto, não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais do recurso inominado, sinalizando para a inexistência do fumus boni juris.
Destarte, inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora